Tribunal: TJSP
Processo: 2180891-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo penhorado – Pretensão do executado de levantamento apenas do bloqueio de circulação e de licenciamento do veículo – Possibilidade – Bloqueio de transferência do bem que se mostra adequado – Demais restrições que configuram medidas gravosas – Não configurada hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo penhorado – Pretensão do executado de levantamento apenas do bloqueio de circulação e de licenciamento do veículo – Possibilidade – Bloqueio de transferência do bem que se mostra adequado – Demais restrições que configuram medidas gravosas – Não configurada hipótese excepcional que justificasse o bloqueio do veículo na extensão deferida pelo juízo "a quo", considerando a falta de interesse na penhora do bem- Decisão reformada – Recurso provido.